Tribunal: TJES
Processo: 5019736-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019736-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019736-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol a paciente portador de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde, na modalidade autogestão, está obrigada ao custeio de produtos à base de Canabidiol para administração doméstica, quando o fármaco não possui registro na ANVISA (apenas autorização de importação) e não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória para uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de tratamentos antineoplásicos orais e medicação assistida (home care).

4. O tratamento prescrito ao agravado, consistente em óleos para administração sublingual em ambiente externo à unidade de saúde, não se amolda às exceções legais de cobertura obrigatória para uso domiciliar.

5. Conforme tese fixada no Tema nº 990 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a recusa de custeio de medicamento não registrado pela ANVISA. A autorização excepcional para importação por pessoa física não substitui o devido registro sanitário nem gera o dever automático de cobertura pela operadora.

6. Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (março de 2025) reafirma a licitude da negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar fora das hipóteses específicas determinadas pela legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol para uso estritamente domiciliar que não se enquadre nas exceções legais de tratamentos antineoplásicos ou home care. 2. A autorização excepcional da ANVISA para importação de fármaco sem registro nacional não implica, por si só, a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, ‘c’, e II, ‘g’; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp nº 2.178.951/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.03.2025; STJ, Tema nº 990; STJ, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019736-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio, por operadora de autogestão, de produtos à base de Canabidiol para administração doméstica, pleiteado por paciente portador de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/98, flexibilizou o caráter do rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos prescritos por médicos assistentes, desde que apresentem eficácia comprovada ou recomendação de órgãos internacionais de renome, como o FDA e a EMA.

Convém destacar que a referida Lei, em seu art. 10, inciso VI, prevê que a cobertura obrigatória para medicamentos domiciliares se limita a tratamentos antineoplásicos orais ou medicação assistida (
home care
), não se estendendo a outros fármacos,
in verbis
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...]

I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...]

II - quando incluir internação hospitalar: [...]

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Há de se ressaltar, ademais, que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, reafirma
a exclusão da obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar
que não sejam destinados ao tratamento de câncer ou correlatos.

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

De fato, o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, excetua do plano-referência o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", ressalvadas hipóteses específicas (como antineoplásicos orais, previstas no art. 12, I, 'c', e II, 'g'), que não se amoldam ao caso concreto, uma vez que o tratamento prescrito ao Agravado (ID 81606250 da origem) destina-se ao manejo de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia, e não a tratamento oncológico, consistente
em óleos para administração sublingual. Trata-se de modalidade de autoadministração doméstica que não se amolda ao conceito de internação domiciliar substitutiva.

Ademais, a Agravante aponta que o Regulamento do Plano de Associados (RPA), juntado no ID 17057133, prevê em seu art. 18, V, 'a', que a assistência farmacêutica para uso domiciliar se limita aos fármacos constantes da Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis CASSI – LIMACA, na qual o Canabidiol, segundo a Agravante, não está incluído.

É importante mencionar que,
embora a ANVISA admita a importação excepcional por pessoa física para uso próprio (RDC 660/2022), esta possui natureza estritamente administrativa e precária, não suprindo a ausência de registro sanitário exigida pelo Tema 990 do STJ para fins de cobertura obrigatória.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado pela legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos ou situação de internação domiciliar, à luz do disposto no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, conforme se observa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REQUISITOS. MITIGAÇÃO. ROL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio dos medicamentos - Extrato Cannabis Sativa Promediol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa, e Risperidon, de uso domiciliar - para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.

3. Lícita a recusa de custeio pela operadora de plano de saúde de medicamento não registrado pela Anvisa, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.726.563/SP - Tema nº 990/STJ -, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. Este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing na hipótese de medicamento sem registro, cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol.

5. A autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas nos artigos 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e 12, c/c 66 da Lei nº 6.360/1976.

6. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a mitigação do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

7. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."

(REsp n. 2.193.073/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.178.951/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Este entendimento também é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, isto é, nas hipóteses de requerimento de fornecimento de Canabidiol. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ORAL. NÃO É MEDICAMENTO ANTIONEOPLÁSICO . NÃO ESTÁ NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. LEI 9656/98 ARTIGO 10, VI. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Inexiste cobertura para o medicamento postulado, haja vista que o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a Apelada, diagnosticada com transtorno do espectro autismo, a saber, canabidiol 200mg/ ml (30ml) é de uso domiciliar, oral, e não se trata de medicamento antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, razão pela qual inexiste obrigatoriedade na sua cobertura pela Operadora de Saúde Apelante
. 2. Muito embora em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha concedido autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o fato é que se trata de medicamento destinado a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9 .656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. 3. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 4 . Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico, nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios. 5. Recurso conhecido e provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, RELATORA (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007421-16.2022.8 .08.0024, Relatora.: DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR – FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA – OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, “e”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, “d”). 2. O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013,
exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V)
. 3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).
4. Apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (1 Pure CBD) por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5013907-55.2023.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024)

Portanto, diante da expressa exclusão legal e contratual, a negativa de cobertura afigura-se legítima. A imposição judicial de custeio de fármaco importado para uso doméstico, fora das estritas hipóteses de oncologia ou
home care
assistido, fragiliza o equilíbrio atuarial da entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da Agravante para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)